Tribunal: TJBA
Processo: 8039374-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039374-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: IVISSON FREITAS MAURICIO e outros Advogado(s): IVIMARIE MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESINHA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §9º, CP. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP E 20 DA LEI N. 11.340/06 PRESENTES. LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO RECOMENDÁVEL NA SITUAÇÃO VERTENTE: SUPOSTA PRÁTICA DE AGRESSÕES FÍSICAS COM INSTRUMENTO PERFURO-CORTANTE CONTRA PRIMA. NOTÍCIAS DE QUE O PACIENTE HAVIA SIDO RECOLHIDO À PRISÃO POUCOS DIAS ANTES DOS FATOS TAMBÉM POR CASOS RELACIONADOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto a impetrante alegue que a decisão que decretou a preventiva do paciente careça de fundamentação idônea, não é isso que se observa na prática. O decisum impugnado foi claro ao consignar que o cerceamento cautelar estaria amparado na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. De acordo com a autoridade coatora, remanesce a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida em virtude de potencial ocorrência de lesão por ele causada mediante golpes de objeto perfuro-cortante (arma branca), aspecto que, inclusive, ensejou a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima na oportunidade. Ademais, consignou-se que havia outro registro de prisão do paciente no dia 20 de junho de 2023, “também por suposta violência doméstica” –, aspecto que milita em seu desfavor. 2. A prisão cautelar questionada está lastreada em fundamentação idônea e preenche os requisitos legais, conforme se depreende do comando decisório que a determinou. Por ora, a alegação de que seria possível a concessão da liberdade provisória ao paciente com fulcro no fato de que ele e a ofendida residem em municípios diversos ou que faz tratamento contra o alcoolismo não são hábeis a desconstituir a justificativa utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar seu cerceamento cautelar. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACORDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8039374-95.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrante IVIMARIE MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO, como paciente, IVISSON FREITAS MAURICIO, e, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TEREZINHA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto condutor. 06